Tribunal: TJMT
Processo: 1032797-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032797-26.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: HEBER COUTINHO DE SOUZA
RECORRIDA: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA POR ERRO NO SISTEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando o Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, em razão de prisão indevida decorrente da não atualização do sistema quanto à revogação de um mandado de prisão. O recorrente busca a majoração da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando a gravidade do erro estatal e o período de custódia indevida do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.
O erro estatal consistente na não baixa de mandado de prisão já revogado resultou na detenção indevida do recorrente por aproximadamente seis horas, configurando falha na prestação do serviço público e dano moral in re ipsa.
O artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, assegura o direito à indenização por erro judiciário e por prisão além do tempo devido, reforçando a necessidade de reparação quando há privação indevida da liberdade.
O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que deve desestimular a repetição da conduta estatal lesiva.
O valor arbitrado na sentença encontra-se em consonância com precedentes da Turma Recursal, sendo suficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prisão indevida decorrente da manutenção de mandado de prisão já revogado configura erro estatal e enseja a responsabilidade objetiva do Estado. 2. O dano moral em casos de privação indevida de liberdade é presumido (in re ipsa), independentemente da comprovação de prejuízo concreto. 3. O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5o, LXXV, e 37, § 6o; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032797-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEBER COUTINHO DE SOUZA - CPF: 996.530.011-91 (RECORRENTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025